Tribunal: TJMT
Processo: 1007313-74.2017.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007313-74.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELANTE), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO - CPF: 017.667.038-60 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO - CPF: 027.977.808-25 (APELADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELADO), BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO - CPF: 017.667.038-60 (APELANTE), JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO - CPF: 027.977.808-25 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA À PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
– LIDE ENTRE PARTICULARES – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DECLINADA.

1.
Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado, ex vi do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de Apelação Cível interpostos por
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA
,
BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO e

JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sinop, M.M. Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa no 1007313-74.2017.8.11.0015 ajuizada por
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa apelante a pagar as requeridas a quantia de R$ 340.423,96, a título de indenização por servidão administrativa, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas, bem como concedeu a posse da área destinada a implantação da servidão administrativa.

Como causa de pedir recursal, sustenta o primeiro apelante, que o juízo de primeiro grau não levou em consideração os depósitos realizados nos autos, no valor de R$ 413.978,52, de modo que os juros de mora e a atualização monetária foram aplicados de forma equivocada na sentença.

Aponta que os honorários de sucumbência devem ser limitados nos termos do artigo 27, §1o, do Decreto Lei no 3.65/1941, e ainda, a restituição do valor remanescente.

Ao final, requer a reforma da sentença par retirar a condenação ao pagamento de juros moratórios, adequar a correção monetária, bem como a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Os apelantes
JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO
e
BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO
, requerem a reforma da sentença para que a empresa demandada seja condenada em juros compensatórios, na forma dos artigos 15-A e 15-B, do Decreto no 3.365/1941, visto que destinam-se a indenizar os apelantes da perda da posse.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 188578681 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA
,
BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO e

JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sinop, M.M. Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa no 1007313-74.2017.8.11.0015 ajuizada por
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa apelante a pagar as requeridas a quantia de R$ 340.423,96, a título de indenização por servidão administrativa, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas, bem como concedeu a posse da área destinada a implantação da servidão administrativa.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Compulsando os autos, observa-se que o apelo foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de acordo com as normas regimentais.

No entanto, segundo dispõe o art. 21-A, do RITJMT:

Art. 21-A - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

II – Julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em
matéria cível de Direito Público e Coletivo
; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

Com efeito, pelo que se dessume, a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo é fixada em razão da matéria,
ratione materiae,
e não r
atione personae
.

No caso, ao que se afigura, a distribuição do recurso se deu em razão da matéria debatida, qual seja, servidão administrativa.

Todavia, é certo que se trata de discussão patrimonial, em que figuram, de um lado a concessionária de energia elétrica, que responde em nome próprio e com patrimônio próprio a indenização correspondente, e do outro, pessoas jurídicas de direito privado.

Assim, a questão não se insere naquelas de direito público, capazes de avocar a competência para julgamento por esta Câmara, vez que a matéria é de competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, na forma do art. 21, II, 'a', da norma regimental.

A proposito:

Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete: (E.R. n.o 008/2009 -TP)

[...]

II - Julgar: a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado; (Alterado E.R. n.o 008/2009 -TP)

Outrossim, ressalto que o critério balizador da competência recursal deve ser estabelecido tendo em vista o conteúdo da petição inicial, em que estão definidos os limites da lide, considerados o pedido e a causa de pedir. O que se questiona é a indenização devida frente concessão da posse da área dos requeridos destinada a servidão administrativa, fato que não atrai a fixação da competência para esta Câmara de Direito Público, por inexistir matéria de direito público e coletivo em discussão.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL E VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO INDENIZATÓRIO – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apesar de o instituto da servidão possuir indiscutível cariz de direito público do instituto, tal circunstância realmente não se mostra suficiente para determinar a competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo deste Tribunal para processar os recursos extraídos de ação de Constituição de Servidão Administrativa, já que a competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário. 2. No caso, a servidão recairá sobre imóvel pertencente à agravante, que receberá a indenização correspondente a ser satisfeita pela concessionária, ou seja, sem qualquer ingerência da Fazenda Pública, seja na esfera Estadual ou Municipal, de modo que não há, pela própria natureza do direito/pretensão em questão, como falar em competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo.

(N.U 1011413-20.2017.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Tribunal Pleno, Julgado em 13/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – 7a VARA CÍVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE ARCARÁ COM TODOS OS CUSTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.- CONFLITO NEGATIVO – PROCEDENTE

A competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário.

(N.U 1000843-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Ademais, registro que no curso do processo foram interpostos agravos de instrumento (id. 181848240), os quais foram distribuídos perante a 1a Câmara de Direito Privado. Foi suscitado o conflito negativo de competência, sendo declarada a competência da 1a Câmara de Direito Privado. – id. 181310332 e 181310336.

Ante o exposto, em razão da incompetência desta Câmara de Direito Público para julgamento do presente recurso,
determino a redistribuição a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado
, na forma do art. 21, II, 'a' do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024